Tribunal: TJBA
Processo: 8010255-82.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010255-82.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

APELADO: SELMA DE ALMEIDA BORGES e outros

Advogado(s)
:
RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAD
A CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI N. 11.343/06).

PLEITO DA DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA QUE NEGOU ACOLHIMENTO AOS ACLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INVIOLABILIDADE DOMICÍLIO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, COM O CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE QUE CONDUZ AO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DURANTE TODO O TEMPO EM QUE ESTÁ SENDO PRATICADO PELO IMPUTADO E, NO CASO DO TRÁFICO DE DROGAS, ENQUANTO PERDURAR A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS INCRIMINADAS PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TESE FIXADA PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PROVIMENTO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PLEITO DA ACUSAÇÃO.
APLICAÇÃO DE AGRAVANTE CONCERNENTE À REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I DO CÓDIGO PENAL). RECURSO PROVIDO.

Ademais, quanto à aventada tese de nulidade da sentença que rejeitou os aclaratórios por ausência de fundamentação, não merece prosperar, visto que o juízo ressaltou a inexistência de vícios a serem reconhecidos.

Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito (artigo 5º, inciso XI, da CF). No caso dos autos, sendo o tráfico de drogas delito de natureza permanente,

assim compreendido aquele em que a consumação se protrai no tempo, e, no caso do tráfico de drogas, enquanto perdurar a prática de qualquer das condutas incriminadas pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, em razão da situação de flagrância.

Sobre o tema, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral (Tema 280), que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a situação de flagrante delito, dentro da casa.

Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, resta inviável a absolvição.

A fundamentação da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP conduz à redução da pena-base.

Impossibilidade do reconhecimento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que restou demonstrado nos autos a dedicação a atividades criminosas.

Se à época da prática do crime, a apelante possuía uma sentença condenatória transitada em julgado por outro crime, não pode ser considerado primário, devendo ser conhecida a agravante da reincidência.

Em respeito ao art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, o regime de pena deve permanecer no fechado, considerando o
quantum
da pena fixada e reincidência.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°:

8010255-82.2022.8.05.0004
da Comarca de
ALAGOINHAS/BA
, sendo Apelantes
SELMA DE ALMEIDA BORGES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apelados
SELMA DE ALMEIDA BORGES
e
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação de
SELMA DE ALMEIDA BORGES
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao Recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na forma do Relatório e do Voto constante dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .